Tribunal: TJDFT
Processo: 0702655-24.2025.8.07.9000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
DECISÃO A reclamante, por intermédio de seus advogados constituídos, pede a reconsideração da decisão de Id 76814048, que indeferiu a inicial por intempestividade. Alega, em síntese, "que houve foi um equívoco material da patrona: no dia 22/09/2025 foi interposto o recurso perante o juízo de 1a instância, com pedido expresso de envio dos autos à instância competente de forma completamente errônea. Importa esclarecer que a decisão de indeferimento do pedido das medidas protetivas de urgência foi recebida em 15/09/2025, com prazo para recurso até o dia 22/09/2025. Nesta data, a defesa protocolizou tempestivamente o termo e as razões, mas por erro da subscritora, fê-lo em primeira instância, acreditando que os autos seriam remetidos a instância superior. Em 23/09/2025, o juízo a quo sabiamente, indeferiu o recebimento, por não ser a via eleita. Essa decisão foi publicada em 25/09/2025, com início do prazo em 26/09/2025. Assim, a interposição da Reclamação Criminal em 24/09/2025 mostra-se plenamente tempestiva. O maior equívoco residiu na juntada da certidão equivocada (da primeira decisão e não da segunda), o que gerou a falsa impressão de intempestividade" É o relatório. Decido. O pedido não merece acolhimento. O declarado equívoco dos advogados constituídos em interpor reclamação regimental perante o juízo de primeiro grau e não o Tribunal, detentor da competência originária, não altera os termos inicial e final do prazo de 5 dias contados da ciência da decisão reclamada, conforme previsto no art. 233 do RITJDFT. Da mesma forma a decisão do juízo reclamado que não recebeu a reclamação, uma vez que igualmente não reabre a contagem do prazo, cujo termo inicial, reitere-se, é data da ciência do ato, que ocorreu em 15/09/2025, com a intimação da reclamante. Assim sendo, ausente qualquer fato novo, INDEFIRO o pedido de reconsideração da decisão de Id 76814048. Intimem-se. Decorrido o prazo legal, arquive-se. DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO RELATOR